Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-46.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. FATO GERADOR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, LEI No 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo do 49, caput, da Lei no 11.101/2005, determina que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 1.1 Dessa forma, sendo o crédito em referência anterior ao pedido de recuperação judicial, deve o cumprimento de sentença se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no artigo supracitado,

2. Entretanto, não há nos autos notícia de que os planos de recuperação judicial foram apresentados, tampouco homologados, a fim de ensejar a novação do crédito, a teor do que dispõe o art. 59, da Lei no 11.101/2005[1] e subsidiar a consequente extinção da ação executiva, nos termos do art. 924, do CPC.

3. Nesse contexto, somente após a apresentação e homologação do plano de recuperação judicial é que a novação do crédito se perfectibiliza e ampara a extinção da ação executiva, devendo, assim, o presente cumprimento de sentença manter-se suspenso, conforme artigo 6o, inciso II e §4o, da Lei no 11.101/2005. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

[1] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.